Tribunal: TJMT
Processo: 1014948-44.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014948-44.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), REGINA MAURA DE ALMEIDA - CPF: 594.557.991-20 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1014948-44.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
BANCO BMG S/A

EMBARGADO:

REGINA MAURA DE ALMEIDA.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE AGRAVO DE INSTRUMENTO

– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1014948-44.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
BANCO BMG S/A

EMBARGADO:

REGINA MAURA DE ALMEIDA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
BANCO BMG S/A
(
Id
210093678
),
contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da ausência de análise e de fundamentação nas razões de decidir quanto a questões defensivas apresentadas pela parte, resta configurada a negativa de prestação jurisdicional, a ensejar a nulidade da decisão.”

Em suas razões Id. 210093678, o Embargante alega que o acórdão partiu de premissa equivocada, uma vez que a decisão agravada não diz respeito à nova impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, mas sim à homologação do laudo que contém inúmeros equívocos.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 211606173.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024